Tribunal: TJMT
Processo: 1004840-15.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004840-15.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRENTE), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (RECORRIDO), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO –INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE CAUTELA DA PARTE AUTORA NA CONFERÊNCIA DOS DADOS CONTIDOS NO BOLETO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração opostos pela parte exclusivamente para revisão do quadro probatório já analisado pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
JANAINA DE FRANCA BORGES
contra o acórdão que deu provimento ao recurso inominado para julgar improcedente os pedidos iniciais.

A embargante reinsiste em que a inobservância dos dados contidos na respectiva fatura de água, não se deu pela Embargante, mas sim pela Empresa Concessionária de Serviços Público, ao qual, fundamenta que se obrigou contratualmente, e, diante da titularidade exclusiva em seu fornecimento (Lei n. 11.445/2007).

Pugna pelo acolhimento dos embargos, para sanar os apontamentos de divergências de informações constantes em documentos, contradições e omissões constante na fundamentação.

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023